Tribunal: TJDFT
Processo: 0726402-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726402-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcio Cruz Nunes de Carvalho em face da r. decisão (ID 157727763, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por Hugo Moraes Pereira de Lucena, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante. Nas razões recursais (ID 48562894), alega, em síntese, que, no Processo no 0734466-72.2021.8.07.0001, possui crédito junto ao Recorrido, razão pela qual o indicou para fazer frente ao débito objeto do cumprimento provisório de sentença apresentado, mediante compensação. Sustenta que, embora o crédito cobrado pelo Agravado no cumprimento provisório de sentença não seja incontroverso - uma vez que ainda está pendente o recurso a ser interposto contra a decisão de inadmissão do recurso especial - o crédito detido por ele (Agravante) junto ao Agravado é incontroverso, “cabendo a ele a opção quanto ao que fazer a esse respeito (se quer ou não indicá-lo para fins de compensação)”. Nessa linha, defende que não há impedimento de que ao aludido crédito fosse conferido o mesmo tratamento dado ao depósito do valor integral, considerando-o como caução idônea e suficiente para fazer frente ao crédito objeto do referido cumprimento provisório de sentença, afastando, por conseguinte, a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15. Requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que ao mencionado crédito existente do Agravante perante o Agravado nos autos já referidos sejam concedidos os efeitos do depósito integral da quantia devida, por ser passível de posterior compensação, extirpando-se a condenação do Recorrente ao pagamento de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15. O Agravado apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 49370394). Intimado a se manifestar sobre o conhecimento do recurso (ID 51664332), o Recorrente apresentou petição (ID 52074336) alegando que, uma vez postulado o “reconhecimento da compensação dos valores, de modo a se eximir a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC, desde a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, e demonstrado que a argumentação deduzida no agravo de instrumento objetivou impugnar a fundamentação trazida na decisão agravada para se negar os respectivos pedidos, não há falar em indevida supressão de instância”. É o relatório. Decido Cuida-se, na origem, de cumprimento de provisório de sentença, no qual o Agravado busca a satisfação do crédito no importe de R$ 85.169,65 (oitenta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), devido em razão da condenação do Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais nos autos do Agravo de Instrumento no 0715027-44.2022.8.07.0000, “cuja verba foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor do Cumprimento de Sentença (R$ 799.524,75)” (ID 147854510, - pág. 2 e 152354987, ambos na origem). Na sequência, foi proferida decisão, disponibilizada em 27/3/2023 (ID 153663654, na origem), nos termos a seguir: “(...) Intime-se o(a) executado(a) pelo DJe/Sistema, nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor(a) para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o(a) isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo(a) exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o(a) exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso não haja pagamento ou a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor(a) trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, acrescida da multa e dos honorários, na forma do art. 523, § 2o do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo(a) exequente. Cientifico o(a) executado(a) de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. I” (ID 153295934, na origem) (grifou-se). O Agravante, ainda no prazo assinalado para pagamento, apresentou impugnação, na qual, entre outras questões, requereu a compensação do crédito executado com o débito do Agravado perante o Agravante no Processo no 0734466-72.2021.8.07.0001, no valor de R$ 93.129,43 (noventa e três mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) “afastando-se a aplicação de multa e honorários prevista no art. 523, § 1o, do CPC” (ID 156129449, na origem). Sobreveio a decisão ora agravada, com o seguinte teor: “Recebido o pedido de cumprimento de sentença, ID n° 153295934 e intimado para pagamento voluntário da obrigação, o requerido não efetuou o pagamento, tendo apresentado impugnação, ID n° 156129449. Em síntese discorre acerca da formação do título executado, alegando sua inexigibilidade, a (art. 525, §1o, III, do CPC), o excesso de execução (art. 525, §1o, V, do CPC) e a cumulação indevida de execuções (art. 525, §1o, V). Pede a compensação de valores e o deferimento de efeito suspensivo. Intimado, o credor se manifestou no ID n° 157417700. Petição do executado no ID n° 156122621. Afirma que o credor não se manifestou acercada compensação, tornando o direito incontroverso. Pede a aplicação da pena de litigância de má-fé ao requerente. Petição do credor acerca da impugnação ao cumprimento de sentença no ID n° 159501401. Pugnou pela condenação do requerido à litigância de má-fé. É o relato. Decido. A impugnação do requerido tenta desconstituir o título que está sendo executado, acórdão de ID n° 142609800, apoiando-se em premissas já analisadas pelas instâncias superiores, sem que tenha sido até aqui, atribuído efeito suspensivo aos recursos interpostos. Em que pese não estar precluso o objeto do feito, este tem permissão legal para tramitar conforme se depreende do art. 520 do CPC, não havendo que se falar em excesso de execução. Além disso, não há qualquer impedimento para que a cobrança do referido título tramite nos autos, vez que o cumprimento de sentença proposto anteriormente pelo executado, até segunda ordem, foi extinto, com fixação de honorários, o que é objeto dos autos. Acerca da compensação, dispõe o art. 369 do CC que: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” O feito trata-se de cumprimento provisório, fundado em título executivo judicial provisório, ou seja, a decisão judicial que pode ser modificada ou anulada em razão da pendência de um recurso interposto contra ela. Em decorrência dessa circunstância, o crédito cobrado não é incontroverso, inviabilizando o acolhimento do pleito de compensação e aplicação de multa por litigância de má-fé, requerida por ambas as partes. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. Enquanto pendente o julgamento de recurso desprovido de efeito suspensivo, inviabiliza-se a conversão do cumprimento provisório da sentença em definitivo. Pelo mesmo motivo - ausência de trânsito em julgado da decisão -, não há que se falar em valores incontroversos, o que inviabiliza a respectiva compensação”. (Acórdão 1223073, 07189135620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, dos documentos apresentados pelo autor, ID n° 156128935, observa-se que na verdade, o cumprimento de sentença n° 0734466-72.2021.8.07.0001, em tramite 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, apenas aguarda a transferência de valores da penhora no rosto dos autos n° 0724525-98.2021.8.07.0001, em tramite no mesmo Juízo, estando a execução do devedor contra o credor garantida. No que se refere ao pedido de suspensão, aduz o art. 525, §6o, do CPC que: “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. Assim, não se observa nenhuma das hipóteses do referido dispositivo legal, vez que se depreende do contexto do feito, que os demandantes têm patrimônio suficiente para quitar o débito, estando o devedor na iminência de receber valores do credor, assumindo ambos, a responsabilidade por eventuais danos. Por fim, atente-se o credor que a penhora realizada por este Juízo no rosto dos autos no 0724525-98.2021.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais, já foi desconstituída, conforme se depreende da decisão de ID n° 153295934 e do ofício no ID n° 153523749. Isto posto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Em face da inércia do devedor, aplico multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, ambos sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1° do CPC. Em face dos cálculos acostados pela parte autora na petição de ID n° 157417700, DEFIRO a pesquisa de bens junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, autorizando a quebra de sigilo fiscal do executado, quanto as 2 (duas) últimas declarações prestadas à Receita Federal. Proceda-se. Não havendo êxito, analisarei o pedido de penhora no rosto dos autos, Item c, ID n° 157417700, Página 3. I” (ID 157727763, na origem) (grifou-se). Consoante relatado, o Agravante insurge-se contra o referido decisum ao argumento, em suma, de inexistir impedimento de que ao aludido crédito existente entre ele e o Agravado fosse conferido o mesmo tratamento dado ao depósito do valor integral, considerando-o como caução idônea e suficiente para fazer frente ao crédito objeto do referido cumprimento provisório de sentença, afastando, por conseguinte, a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC/15. Ocorre que, como se pode depreender do inteiro teor da impugnação apresentada no Juízo a quo (ID 156129449, na origem), inexiste requerimento formulado nesse sentido, restringindo-se o pleito, quanto ao crédito mencionado, ao reconhecimento de compensação. Dessa forma, a argumentação agora exposta nas razões deste Agravo de Instrumento não foi suscitada pelo Agravante, quando teve oportunidade, perante o d. Juízo a quo, de modo que as teses não foram discutidas na origem. Ressalte-se que o presente recurso não versa a respeito de eventual pedido de revisão quanto ao não reconhecimento da compensação no caso em comento, mas tão somente quanto à alegação de que ao crédito existente entre Agravante e Agravado fossem conferidos os mesmos efeitos do depósito integral da quantia, por ser passível de posterior compensação, extirpando-se a condenação do Recorrente ao pagamento de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15, como se pode depreender dos seguintes excertos da petição do Agravo de Instrumento, in verbis: “II. AS RAZÕES QUE CONDUZEM AO PROVIMENTO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO 10. Note-se, de logo, que MARCIO somente se insurgirá quanto à parte da decisão que rejeitou o seu pedido de compensação, deixando de recorrer relativamente aos demais pontos. 11. Como se depreende da impugnação, MARCIO alega que, no Processo no 0734466-72.2021.8.07.0001, possui crédito junto a HUGO, no valor de R$ 93.129,43 (noventa e três mil cento e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), conforme atualização feita em 24/06/2022. 12. Assim, MARCIO indicou tal crédito para fazer frente ao débito objeto do cumprimento provisório de sentença apresentado por HUGO mediante compensação, na forma dos arts. 368 e seguintes do CPC. 13. Isso porque, como as partes são credoras e devedoras entre si, em vez de se permitir a cobrança promovida neste cumprimento de sentença, deveria se proceder à respectiva compensação do suposto crédito de HUGO com o débito dele junto a MARCIO no Processo no 0734466-72.2021.8.07.0001, ora indicado, sem que isso acarretasse multa ou fixação de honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 14. Nada obstante, entendeu-se, na decisão agravada, o seguinte em relação a este ponto: (...) 15. Evidentemente, o crédito cobrado por HUGO neste cumprimento provisório de sentença não é incontroverso (ainda estando pendente o recurso a ser interposto contra a decisão de inadmissão do recurso especial). Isto não se questiona. Por outro lado, o crédito detido por MARCIO junto a HUGO é incontroverso, tendo sido objeto de decisão transitada em julgado, cabendo a ele a opção quanto ao que fazer a esse respeito (se quer ou não indicá-lo para fins de compensação). 16. Nada impedia, portanto, que a esse crédito apresentado por MARCIO – repita- se: líquido e incontroverso – fosse conferido o mesmo tratamento dado ao depósito do valor integral, considerando-o como caução idônea e suficiente para fazer frente ao crédito objeto deste cumprimento provisório de sentença. E isso, obviamente, sem que se fizesse incidir a multa e os honorários. 17. Ora, deveriam ter sido conferidos tais efeitos ao crédito indicado pelo agravante, que tinha valor suficiente para fazer frente ao suposto débito objeto do cumprimento provisório de sentença, capaz de levar à compensação (crédito de MARCIO junto a HUGO no Processo no 0734466-72.2021.8.07.0001). É que a compensação, além de ser o mais correto – pois, sendo ambas as partes credoras e devedoras reciprocamente, os débitos se compensam –, deveria ter sido requerida por HUGO nos autos daquele processo, antes mesmo de iniciado o cumprimento provisório de sentença do Processo no 0734466-72.2021.8.07.0001. Com isso se evitaria a tramitação de dois cumprimentos de sentença, um de MARCIO contra HUGO e agora o de HUGO contra MARCIO, causando todo esse tumulto processual e deflagrando um cumprimento incabível. Se estivesse de boa-fé seria isso o que HUGO teria feito, mas, ao que parece, HUGO quer deixar de pagar o que deve a MARCIO e receber os valores pleiteados no cumprimento provisório, além de multa, honorários e juros. 18. Assim, até mesmo em razão do princípio da execução menos gravosa, nos termos do art. 805 do CPC, impõe-se considerar atribuir ao crédito indicado por MARCIO, que possui contra HUGO em razão de outro processo, passível de posterior compensação, os mesmos efeitos do depósito do valor. 19. Daí se buscar o recebimento do crédito indicado por MARCIO com efeitos de depósito, a fim de se considerar efetivamente caucionado o presente cumprimento provisório de sentença e, portanto, eximir o agravante do pagamento de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC” (ID .48562894). Nesse contexto, a questão aventada nesta sede recursal não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, não sendo passível de apreciação, sob consequência de indevida supressão de instância. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO LOCATÍCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA DE ALUGUEIS. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. DOLO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria devolvida a esta Instância Recursal deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a Decisão, sendo indevida a análise, pela Instância Revisora, da matéria não apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. Indevido o pedido de penhora de alugueis baseado em meros rumores, desprovidos de qualquer demonstração da existência de uma relação locatícia ou de que o devedor seria o suposto locador do bem. 3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do artigo 80 da Lei Processual Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que não se vislumbra na situação em julgamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido” (Acórdão 1640051, 07274304520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “(...) Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. (...) (Acórdão 1233017, 07311756920188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator